Tribunal: STF
Processo: HC 115174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Condenação. Fixação do regime inicial semiaberto. Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Desproporcionalidade no afastamento da substituição da pena e também na fixação do regime semiaberto em razão da prática do crime na presença da filha menor. 5. Ordem concedida para restabelecer o acórdão proferido pela Corte estadual, que fixou o regime aberto e deferiu a substituição da pena.